Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701270-75.2025.8.07.0000 DESPACHO Em que pese o agravado não tenha sido localizado após tentativa de intimação pessoal via carta com AR (id. 68772242), em consulta ao processo principal (0705453-20.2024.8.07.0002), verifico que o recorrido constituiu seu patrono naqueles autos (id. 225448624). Assim, cadastre-se a advogada Laysa Fernandes dos Santos (OAB/DF 57856) como patrona do agravado. Após, ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator